Tribunal: TJDFT
Processo: 0754864-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DETENÇÃO E RECLUSÃO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a soma das penas de reclusão e de detenção na fase de execução penal, para o fim de fixação do regime prisional, pois seriam as penas de mesma espécie (privativas de liberdade), nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal. Precedentes.
2. Recurso não provido.